Tribunal: TJMT
Processo: 1025975-83.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025975-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELMA GODOY DA SILVA - CPF: 058.040.839-61 (APELADO), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), SIRLENE ALVES FERREIRA LEAL - CPF: 408.442.182-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), PAULA RAFHAELLY SILVA CAMPOS - CPF: 916.858.771-68 (APELANTE), CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES - CPF: 504.755.419-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025975-83.2021.8.11.0003

EMENTA:

APELAÇÃO –
RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS
– NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Frustrada a citação depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025975-83.2021.8.11.0003

Apelação no 1025975-83.2021.811.0003

Apelantes:
Sirlene Laves Ferreira Leal, Paula Rafhaelly Silva Campos e Carlos Emanuel Bortoni Tavares

Apelada:
Selma Godoy da Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelos requeridos
Sirlene Laves Ferreira Leal, Paula Rafhaelly Silva Campos e Carlos Emanuel Bortoni Tavares
.

AÇÃO
:
Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantias Pagas, Perdas e Danos n. 1025975-83.2021.8.11.0003
proposta por
Selma Godoy da Silva
em face de
Carlos Emanuel Bortoni Tavares, Sirlene Laves Ferreira Leal
e de
Paula Rafhaelly Silva Campos
aqui apelantes.

SENTENÇA
(
1a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou procedente a ação, declarou a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel
firmado em 3.4.2017 (id. de origem 68715360) e
condenou os requeridos aqui apelantes, de forma solidária, à restituir à autora apelada o valor de R$80.000,00
referente ao pagamento do imóvel e
pagar 20% sobre o valor do contrato a título de multa contratual,
importâncias que deverão ser acrescidas de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária a partir do desembolso.

Condenou ainda os requeridos
aqui apelados, também de forma solidária,
ao pagamento de R$15.000,00 por danos morais
acrescidos e juros de mora de 1% a.m. a partir do fato e de correção monetária pelo INPC a contar da sentença e
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
.

Em síntese, defendem a nulidade da citação por edital, ao argumento de que o oficial de justiça não mencionou qualquer das hipóteses previstas no art. 256 do CPC a justificar a citação ficta, bem assim, não ter ocorrido o esgotamento dos meios

de busca, em especial, nos cadastros dos órgãos públicos/privados e nem pesquisas pelos sistemas Sisbajud, Infoseg, Infojud.

Ao final, pedem o provimento do apelo para ser reconhecida a nulidade da citação por edital.

Nas contrarrazões, id. 166391634, a autora apelada pugna pelo não conhecimento do apelo por eventual ofensa ao princípio da dialeticidade. Alternativamente, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025975-83.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne dessa Apelação é saber, unicamente, se é caso de reconhecer a nulidade da citação por edital ocorrida na Ação de
Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantias Pagas, Perdas e Danos n. 1025975-83.2021.8.11.0003

proposta por
Selma Godoy da Silva
em face de
Carlos Emanuel Bortoni Tavares, Sirlene Laves Ferreira Leal
e de
Paula Rafhaelly Silva Campos
aqui apelantes
.

Ordenada a citação por Correio nos endereços indicados pela autora quando emendou a petição inicial (id. de origem 166391608) apenas
Sirlene Alves Ferreira
foi encontrada (id. de origem 166391614) no endereço indicado pela autora.

As cartas citações encaminhadas para os dois requeridos
Paula Rafhaelly
e para
Carlos Emanuel
retornaram ao remetente com a indicação de no inexistente e de ausente, respectivamente (id.’s de origem 166391615 e 166391616).

A autor postulou a citação por intermédio do aplicativo WhatsApp. Alternativamente por oficial de justiça (id. de origem 166391618), cujos pedidos foram deferidos.

Realizadas as duas formas de diligência, não foi obtido êxito, o que ensejou o pedido de citação por edital, que foi deferido.

Na última tentativa certificou o oficial de justiça:

“
Certifico e dou fé que NÃO FOI POSSÍVEL CITAR CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES, haja vista ter diligenciado no endereço indicado na missiva, RUA PATRULHEIRO JOSÉ MACIEL DA CRUZ, 51, PLANVILLE, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-572, onde, contudo, mesmo após percorrer toda a extensão daquela via,
não localizei o imóvel conforme numeração constante no r. mandado
. Certifico ainda que
fui informado por moradores locais que não conhecem o citando acima
.
Certifico por fim que as tentativas de contato telefônico por meio do número constante na missiva, 66 – 98108-8014, restaram infrutíferas - sem atendimento ou retorno até o presente momento
. Portanto, devolvo o r. mandado e coloco-me à disposição para futuras determinações.”
(grifei).

Assim, tem-se que, diferentemente do aventado pela Curadora Especial, a Defensoria Pública Estadual, as tentativas de citação dos assistidos não foram em um único endereço.

Observa-se que foram realizadas várias tentativas de citação dos requeridos, tanto por carta registrada como por Aplicativo WhtasApp e por Oficial de Justiça, tendo sido exauridas, assim, as tentativas, o que ensejou o deferimento da citação por edital.

Dessa forma, frustrada a citação depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.

Nesse sentido a orientação dessa e. Câmara lançada na Apelação no 1008171-73.2019.811.0003,
recentemente julgada (17.5.2023)
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Frustrada a citação da parte requerida depois de várias tentativas em locais diversos e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.”

A sentença consignou:

“
A Defensoria Pública, pela parte ré, entende ser nula a citação por edital, uma vez que a autora não esgotou os meios para efetiva localização do mesmo.

Saliente-se que uma vez não encontrado para citação, em seu endereço, a autora requereu a citação por edital, o que restou deferida.

Dispõem os artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil: Art. 231 - Far-se-á a citação por edital: I - quando desconhecido ou incerto o réu; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; III - nos casos expressos em lei.

Art. 257 - São requisitos da citação por edital: I - a .afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente; (...)

Ora, o artigo 257 se contenta com a certidão do Sr. Oficial de justiça, nada mais exigindo.

Em processo civil não se pode exigir além do que a lei processual exige. O Princípio da Legalidade é a expressão maior da segurança jurídica, a garantia vital de uma igualdade processual, nada mais se exigindo que aquilo que o legislador teve como essencial. Os princípios norteadores processuais atingem não só a sua elaboração, como também a aplicação do Direito Processual.

O princípio da legalidade num Estado Democrático "
Expressa-se, assim, sucintamente, que nele rege, com indiscutido império, o princípio da legalidade em sua inteireza, isto é, no rigor de seus fundamentos e de todas as suas implicações"
(Celso Antonio Bandeira de Mello Revista de Direito Público 96, página 42 )

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO - SUMULA 414 DO STJ - FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
Nos termos da súmula 414 do STJ, é válida a citação por edital quando frustradas as demais modalidades, sendo certo que a certidão negativa do oficial de justiça, em diligência no endereço constante dos autos, e que não foi desautorizado pelo executado, é suficiente para caracterizar o exaurimento da tentativa de localização pessoal do devedor.
2. Não há que se falar em nomeação de curador especial quando houver procurador regularmente constituído, patrocinando a defesa do executado. 3. Ante a falta de demonstração de prejuízo, aplica-se a máxima francesa, consagrada no art. 250 do CPC. 4. Recurso não provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento Cv No 1.0702.99.026206-6/001 – Rel. Des. Raimundo Messias Júnior)

De forma que, não vejo nenhum motivo para acatar a preliminar de nulidade de citação.
”.

Dessa forma, correta a conclusão da sentença.

Sem razão o pedido de não conhecimento do apelo, porquanto não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade no ponto tratado pelo recurso, que é exclusivamente, o alegado vicio da citação por edital.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023